Tribunal: TJBA
Processo: 0500892-84.2018.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500892-84.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Felipe Vieira Braga e outros Advogado(s): MÁRCIO MAGALHÃES CERQUEIRA COSTA, GABRIEL LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos em Sentido Estrito interpostos por Felipe Vieira Braga e Fábio da Costa Rebouça contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em razão do homicídio de Ueslei Silva Lima, ocorrido em 15.11.2014. A Defesa sustenta excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ausência de indícios suficientes de autoria, pleiteando a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; e (iii) determinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem exame aprofundado do mérito. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia nº 5187/14, que atesta o óbito da vítima por choque hemorrágico agudo decorrente de projéteis de arma de fogo. Os depoimentos colhidos sob contraditório judicial, especialmente o da testemunha ocular Jeisa Mota da Silva, apontam que Felipe efetuou disparos contra a vítima e que ambos os recorrentes a perseguiram até o interior de residência, onde consumaram o homicídio, evidenciando indícios suficientes de autoria. A dinâmica dos fatos narrados, com disparo inicial, perseguição e novos tiros em regiões vitais, permite inferir, em tese, a presença de animus necandi, cuja análise definitiva compete ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia emprega linguagem sóbria e limita-se a indicar os elementos indiciários colhidos na instrução, sem emitir juízo conclusivo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no contexto probatório que indica vingança pela morte de terceiro e eventual dívida relacionada a drogas, circunstâncias que revelam vileza e abjeção na motivação, não sendo manifestamente improcedente. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza quanto à culpabilidade. 2. Não configura excesso de linguagem a decisão que, de forma sóbria e fundamentada, descreve os elementos indiciários que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 3. A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 167; CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.260.001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 03.05.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0500892-84.2018.8.05.0039, da comarca de Camaçari/BA, sendo recorrentes FELIPE VIEIRA BRAGA e FÁBIO DA COSTA REBOUÇA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS interpostos, pelas razões dispostas no voto.